Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722937-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE ALMEIDA SANTANA DE FREITAS AGRAVADO: SISBRACON CONSORCIO LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, PEDRO PAULO FERNANDES LIMA NOGUEIRA 70337011109 D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jéssica de Almeida Santana de Freitas, parte autora, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “extinção”, proferida nos autos n.o 0701280-86.2025.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Requer a parte AUTORA as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque não juntou todos os extratos das instituições bancárias que possui relacionamento, conforme consulta SISBAJUD em anexo. Outrossim, embora casada, deixou de juntar comprovantes de rendimentos, declaração de IRPF de seu cônjuge, de modo a demonstrar que sua renda familiar atrai os critérios utilizados pela Defensoria Pública para comprovar a hipossuficiência alegada, nos termos de ID 229564600. Ademais, a requerente está patrocinada por advogado particular e o extrato juntado no valor de R$ 29.746,08, em ID 235766190, pág. 2, referente à cota paga pela autora, indica ostentar padrão de vida a ilidir a hipossuficiência alegada. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela autora. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. No mesmo prazo acima, sob pena de extinção, emende-se a inicial para: - Esclarecer a legitimidade ativa da autora no pedido de restituição do valor R$ 22.036,52 (IDs 235766166,pág.6 e 235766190, pág. 1), uma vez que o comprovante de pagamento está no nome de pessoa diversa 'Atos Vinícius Pereira de Freitas Santana". Nesse caso, atente-se a autora que, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, a ninguém é dado o direito de pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. - Assim, na oportunidade deverá retificar o polo ativo, a fim de incluir como parte autora a pessoa de 'Atos Vinícius Pereira de Freitas Santana", juntando seu documento pessoal e a respectiva procuração. - De acordo com o artigo 439 do CPC: "A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei." Portanto, deverá a autora degravar e transcrever em documento lavrado em cartório extrajudicial o conteúdo de cada um dos áudios e conversas de Whatsapp que pretende seja apreciado por este Juízo. A determinação tem como respaldo o artigo 439 do CPC, além do princípio da cooperação processual. O áudio e conversa que não for degravado/transcrito NÃO será apreciado por este Juízo. As modificações deverão ser realizadas com nova petição inicial na íntegra. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “comprovou nos autos, de forma suficiente e idônea, sua real condição de hipossuficiência econômica, nos exatos termos exigidos pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada”; (b) “juntou documentação robusta, capaz de confirmar, de forma clara e objetiva, que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem comprometer seu próprio sustento”; (c) “os comprovantes de pagamentos que demonstram que a quantia de R$ 51.782,60, apontada como indicativo de capacidade financeira, foi inteiramente utilizada na contratação frustrada do consórcio objeto da presente demanda – ou seja, tal valor não compõe mais seu patrimônio”; (d) “a exigência de apresentação de documentos adicionais do cônjuge e de extratos de contas bancárias não identificadas configura formalismo excessivo, especialmente diante de um conjunto documental que já evidencia, de forma suficiente, a situação de vulnerabilidade econômica da parte autora”. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício (declaração de hipossuficiência – id 229329619; conta de energia elétrica – id 229329621; carteira de trabalho – id 235766173; declaração de imposto de renda – id 235766176; extratos bancários – id 235766178 e id 235766183; fatura de cartão de crédito – id 235766179) No ponto, de acordo com a CTPS a remuneração mensal da parte agravante seria de R$ 3.714,48 (id 235766173), circunstância que revelaria aparente insuficiência da referida verba a fazer frente às despesas comprovadas, sem atingir o mínimo existencial. No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao excepcional deferimento da gratuidade judiciária. Além disso, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, infere-se que, em razão da natureza personalíssima do direito à gratuidade, impõe-se, como regra, que a parte interessada demonstre o atendimento aos pressupostos legais exigidos para sua concessão, de sorte que a condição financeira do cônjuge, por si só, não obsta o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO CÔNJUGE. INDIFERENÇA. 1. Recurso especial interposto em 29/7/2021 e concluso ao gabinete em 26/04/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o fato de o cônjuge da parte requerente possuir condições financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, obsta, por si só e necessariamente, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça. 3. Extrai-se da natureza personalíssima do direito à gratuidade a conclusão de que os pressupostos legais para a sua concessão deverão ser preenchidos, em regra, pela própria parte que o requer. 4. Na hipótese em que o pedido de gratuidade da justiça é realizado por um dos cônjuges, poderá haver um forte vínculo entre a situação financeira dos consortes, sobretudo em razão do regime matrimonial de bens e o dever de mútua assistência previsto no inciso III do art. 1.566 do CC, o que não significa dizer, todavia, que se deva, automática e isoladamente, examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus um dos cônjuges à luz da situação financeira do outro. 5. A condição financeira do cônjuge não obsta, por si só e necessariamente, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o requer preenche os pressupostos específicos para a sua concessão. 6. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento do acórdão recorrido apto a manter a conclusão do aresto impugnado, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula 283 do STF. 7. Derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem no sentido de que a recorrente possuiria significativo patrimônio, podendo arcar com os custos do processo, demandaria o reexame de fatos e provas o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 8. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.998.486/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.) Nesse quadro, a intimação da agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de “extinção”, por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator